Tribunal: TJBA
Processo: 8001452-48.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001452-48.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEUSDETE AUGUSTA FERREIRA

Advogado(s)
:
ANDRÉ BESCHIZZA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ANDRE BESCHIZZA LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA, ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. FGTS. REGIME JURÍDICO CELETISTA E ESTATUTÁRIO. INCOMPETÊNCIA PARCIAL DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR A PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU AO PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS AO FGTS VENCIDOS DURANTE O VÍNCULO CELETISTA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL NOS LIMITES DE SUA JURISDIÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 928 DO STF E DAS SÚMULAS 97 E 170 DO STJ. ANULAÇÃO PARCIAL DO DECISUM QUANTO À PRETENSÃO AO RECOLHIMENTO DE FGTS DURANTE O VÍNCULO CELETISTA. ANÁLISE DA PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE FGTS ADSTRITA AO PERÍODO ESTATUTÁRIO. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20910/32.
A
PLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. ART. 1.013, § 4º DO CPC.
AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS SUBMETIDO AO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAETITÉ. INCIDÊNCIA DAA LEI MUNICIPAL Nº 650/2007, ARTIGOS 8º E 9º DA LEI Nº 11350/2006 E EC Nº 51/2006.
RECEBIMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA CELETISTA. ARTIGOS 39, § 3º E 7º DA CF.
SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA E, NA PARTE CONHECIDA, REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº
8001452-48.2021.8.05.0036
,
em que figuram, como apelante,
DEUSDETE AUGUSTA FERREIRA
, e, como apelado,

MUNICIPIO DE CAETITE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DECLARAR, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA PARCIAL DA JUSTIÇA COMUM
e, na parte conhecida,

DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação,
nos termos do voto condutor.